Tribunal: TCU
Processo: 016.495/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5915/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.495/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurelio Gomes da Silva (XXX.078.532-XX); Cleia de Almeida Aranha (XXX.851.722-XX); Damaris Geraldo Ferreira de Souza (XXX.753.012-XX); Expedita Leitão da Silva Cabral (XXX.125.102-XX); Helena Lopes dos Santos (XXX.179.822-XX); Jose Cloves Carvalho de Assunção (XXX.418.442-XX); Lourival Ribeiro Paes (XXX.434.102-XX); Maria de Nazare Martins de Andrade (XXX.830.842-XX); Pedro Vidal Moreira (XXX.917.392-XX); Raymundo Bruno (XXX.344.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.